Tribunal: TCU
Processo: 015.672/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10280/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no Regimento Interno, art. 143, V, "e", em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pela Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde. 1. Processo TC- Processo 015.672/2024-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde (); Denise Maria Gomes Rodrigues (XXX.029.577-XX); Maria Luíza Gomes Signorelli (XXX.778.687-XX); Simone Guimarães Ferreira Signorelli (XXX.414.697-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.